Tribunal: TJSP
Processo: 2216613-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar indeferida pelo Juízo a quo. Pretensão da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de que seja declarada a nulidade da implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral na Instituição Estadual "Prof. Alberto Bacan". Descabimento. Não se verifica qualquer descumprimento em relação ao previsto na Resolução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Liminar indeferida pelo Juízo a quo. Pretensão da APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de que seja declarada a nulidade da implantação do Projeto de Escola de Tempo Integral na Instituição Estadual "Prof. Alberto Bacan". Descabimento. Não se verifica qualquer descumprimento em relação ao previsto na Resolução SEDUC/SP 44/2019. Inobservância de qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado, motivos pelos quais de rigor o indeferimento da liminar pleiteada, em virtude da ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Eventual reconhecimento do direito deverá acontecer a seu devido tempo no curso da instrução processual da demanda originária, quando então o douto Magistrado terá elementos para melhor aferir da probabilidade das alegações, realizando a então análise do mérito processual, em sede de cognição exauriente, através da prolação de sentença. Precedente desta Seção de Direito Público. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.